Tribunal: CARF
Processo: 13749.000304/2007-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13749.000304/2007-50 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.969 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
16 de abril de 2020 Recorrente
Recorrente
SONIA MARIA MIGUEL Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO DEVIDA. IMPOSTO SUPLEMENTAR.
Do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual somente pode ser
deduzido o imposto de renda efetivamente retido pela fonte pagadora e
devidamente comprovado mediante documentação hábil e idônea, desde que
relativo aos rendimentos incluídos na sua base de cálculo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 51/52) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 36/38), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de
Lançamento relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física relativa ao
Exercício 2004, Ano-Calendário 2003, na qual se apurou crédito tributário no
valor total de R$790,33, fls.04 a 06.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.000304/2007-50
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.969 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000304/2007-50

De acordo com o Demonstrativo de fl.04, foi efetuada glosa de
imposto pago no valor de R$ 1.564,07. De acordo com a Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal de fl.05, da análise das informações e documento,
apresentados pela contribuinte e das informações constantes dos sistemas da
Secretaria da Federal do Brasil, constatou-se compensação indevida a título de
Carnê-Leão e/ou Imposto Complementar (Mensalão), na declaração em modelo
simplificado, pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$1.564,07, referente a
diferença entre o valor declarado de RS 1.564,07 e o efetivamente comprovado de
R$0,00.Enquadramento Legal: Art. 12, inciso V da Lei no 9250/95, art. 7,§ 1 e §2
e art. 87 inciso IV do Decreto n° 3000/99, arts. 21 e 25 da Instrução Normativa
SRF n° 15/2001.
Cientificada do Resultado da Solicitação de Retificação de
Lançamento - SRL em 08/06/2007, fls. 25 e 26, ingressou a contribuinte em
12/06/2007 com a impugnação de fl. 01 alegando o seguinte:
"O Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido não reflete a
verdade dos fatos, visto que o valor de R$1.564,07 lançado como glosa de
imposto pago, na realidade refere-se ao IR recolhido conforme declaração
original, lançado naquele campo na declaração retificadora, por não haver
campo próprio para esse tipo de lançamento, o que facilmente poderá ser
verificado em consulta à c/c da declarante."
"O lançamento efetuado sob o título de Imposto Complementar, na
realidade refere-se ao IR pago cuja devolução foi pretendida em face de
entendimento da Lei 8852/94 e não acolhido pela SRF."
"Como o entendimento da SRF foi outro, simplesmente deveria
haver a negativa da devolução pretendida e não nova cobrança do IR já
recolhido que, em última análise, seria cobrança em duplicidade, portanto,
indevida, por parte da SRF, visto que o IR, já havia sido pago à época própria."
"À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, principalmente por não se justificar que seja
cobrado um valor que, na verdade já foi quitado, requer seja revista a SRL
anterior e acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal reclamado."

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
CARNÊ-LEÃO. IMPOSTO COMPLEMENTAR.
FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Na ausência da efetiva comprovação, com documentação hábil e idônea,
de que o valor foi recolhido pelo contribuinte, cabe manter a glosa
efetuada pela Fiscalização.

Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando as
alegações da impugnação e acrescentando o que segue:
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.969 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000304/2007-50

A declaração do exercício em questão, foi retificada em face de
entendimento da Lei 8.852/94 (não acolhida pela SRF) que exclui dos rendimentos,
entre outros, os adicionais por tempo de serviço, o que geraria uma devolução de IR
o que, de fato, não se concretizou.
Considerando que é direito do contribuinte retificar, dentro do prazo
legal, a sua DIRPF, visto que erros podem acontecer tanto a favor ou contra, assim,
usando desse direito, é que a DIPF foi retificada em face, como já dissemos, de
entendimento da Lei 8852/94 no que se refere à exclusão dos adicionais por tempo de
serviço.
Considerando que a redução do IR pretendido não foi aceito, deveria
haver simplesmente o indeferimento, já que o IR devido na declaração original já
havia sido quitado, não se justificando, portanto, cobrança adicional, até porque a
retificação foi no sentido de diminuir o IR e não aumentá-lo, até porque seria um
contra-senso, retificar uma declaração já processada para aumentar o IR, em
discordância com os rendimentos de fato auferidos. O lançamento apresentado pelo
Fisco está penalizando a defendente de forma injusta, pois além de não acatar a
retificação (o que só agora entendemos em face das explicações sobre o
entendimento da Lei 8852/94) está cobrando novamente o IR já pago na declaração
original, o que, se prevalecer, vai caracterizar apropriação indébita por parte do
Fisco.
Senhores Conselheiros, são estes, em síntese, os pontos de
discordância apontados neste Recurso:
a) Não houve qualquer omissão de rendimentos nem sonegação de
Imposto o qual se achava completamente quitado na declaração
original;
b) Considerando que o entendimento da Lei 8852 por parte da
defendeste, não foi acolhido pela SRF, não é motivo para
penalizá-la com mais imposto, deveria haver apenas o
indeferimento;
c) O impugnante não retificou a DIPF para incluir imposto
complementar (mensalão), apenas lançou neste campo o IR pago
na declaração anterior, em face da redução dos rendimentos pela
exclusão dos triênios, já que não há campo próprio para esse
lançamento. Esse procedimento não pode acarretar mais tributo,
já que não houve aumento de rendimentos.
d) Todo esse mal entendido seria facilmente resolvido com uma nova
retificadora, voltando os valores à declaração original, já que,
fazemos questão de repetir, não houve qualquer redução de IR já
pago pela declaração original e a restituição, então pretendida,
não foi acolhida, não se justificando, portanto, se pagar
novamente um imposto já pago.
Documentos anexados:
a) Cópia da Cédula de Identidade do recorrente
b) Original do Acórdão n° 13.26.580 — 3° — Turma da DRJ/RJ2
c) Cópia DIRPF Exercício 2004
d) Cópia da Impugnação anterior
O acórdão em questão, em seu fechamento, relativo ao exercício em
foco diz que deve ser aproveitado o imposto pago pelo contribuinte. Aí está a solução
para todo esse mal entendido, pois alocando-se o IR pago não ficará qualquer
resíduo fiscal, pois, repetindo, o IR foi quitado conforme declaração original e a
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.969 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000304/2007-50

retificadora não foi aceita, logo tá tudo certo, não havendo razão para quaisquer
outras cobranças adicionais.
Requer o acolhimento do recurso e o cancelamento da exigência fiscal.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 07/12/2009 (e-fl. 47); Recurso Voluntário
protocolado em 14/12/2009 (e-fl. 51), assinado pela própria contribuinte.
Responde a contribuinte nestes autos, pela seguinte infração:
a) Compensação Indevida de Carnê-Leão e Imposto Complementar.
Relata o Sr. AFRF:
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte,
e/ou das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, constatou-se compensação indevida a título de Carnê-
Leão e/ou Imposto Complementar (Mensalão), na declaração em modelo
simplificado, pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$
*********1.564,07, referente à diferença entre o valor declarado de R$
*********1.564,07,
e
o
efetivamente
comprovado
R$
*************0,00.

A r. decisão revisanda, julgou procedente o lançamento, assim concluindo:
(...)
De acordo com os extratos de fls.13 a 15, a impugnante entregou
sua DIRPF/2004 Original Simplificada, tendo apurado saldo de imposto a pagar
no valor de R$1.564,07 em 6 quotas de R5260,67.
De acordo com o extrato do sistema sinal07 de fls.27 e 28, vemos 6
recolhimentos efetuados pela impugnante no valor de RS260,67 (principal), entre
30/04/2004 e 22/09/2004, totalizando o valor de R$1.564,02 (principal).
Em 06/09/2006 a impugnante apresentou sua unia DIRPF/2004
Retificadora Simplificada fls.17 a 19, alterando os valores tributáveis recebidos
de pessoa jurídica pelo titular, bem como os valores, isentos e não tributáveis,
incluindo no campo de Carnê-Leão e Imposto Complementar (Mensalão) o valor
do imposto pago na DIRPF/2004 Original Simplificada de R$1.564,07. A
DIRPF/2004 Retificadora Simplificada em questão foi objeto da presente
Notificação de Lançamento, vide fls.04 a 06.
De acordo com consulta aos extratos do sistema sina107 de fls.27
e 28, vemos que não existem recolhimentos efetuados pela impugnante com os
código 0190 e 0246, Carnê-Leão e Imposto Complementar respectivamente, ao
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-004.969 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000304/2007-50

longo do ano calendário de 2003, bem como no de 2004. Logo, o Lançamento
efetuado pela Fiscalização foi pertinente e deve ser mantido.
Cabe ressaltar que cabe à Delegacia de Origem a análise da
possibilidade de aproveitamento dos recolhimentos efetuados pela contribuinte de
acordo com os extratos do sistema sina107 de fls.27 e 28, que , caso disponíveis,
poderiam ser aproveitados no pagamento do saldo a pagar do imposto apurado
no presente auto de infração (código 0211).

Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, atacando o mérito.
Destaco por relevante, que a r. decisão de origem, ressalvou o direito da
contribuinte de aproveitar os recolhimentos por ela realizado sob o código 0211, como está
comprovado que a recorrente efetuou o pagamento (e-fls. 34/35), o provimento ao recurso é
parcial, para que se faça a compensação pela Delegacia de origem, caso haja saldo que tome as
medidas de estilo.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito nega-se provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital